Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002050-67.2021.8.11.0000
Agravo no 1002050-67.2021.811.0000
Agravante: Hilário Moura
Agravado: Paulo Sérgio Maitelli
Agravo interposto pelo requerido Hilário Moura contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop.
AÇÃO: Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência no 1009134-11.2020.811.0015, proposta por Paulo Sérgio Maitelli, em face de Hilário Moura, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA (id. 35755620): deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão de um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi no 9AA07133GSC056802 e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida.
Após discorrer sobre a alegada hipossuficiência e postular a concessão de justiça gratuita para este Agravo, informa ter firmado com o autor, Paulo Sérgio Maitelli, aqui agravado, em 03.6.2020, um contrato de promessa de compra e venda de 1,04 hectares do imóvel rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT pelo valor de R$190.000,00, cujo pagamento foi feito pelo autor agravado mediante de um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130 e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi no 9AA07133GSC056802, no valor de R$ 190.000,00.
Argui ter recebido a posse do veículo no momento da assinatura do contrato, bem assim, que o instrumento preencheu todos os requisitos e não tem, pois, vício algum.
Argumenta que ao contrário da alegação do autor agravado, de que o imóvel não seria da posse do requerido, vendedor, aqui agravante, o que se constata é que o autor, comprador, agravado, arrependeu do negócio e tenta desfazer o contrato sem o pagamento das penalidades.
Aduz que era do conhecimento do autor, comprador, e aqui agravado, as condições do imóvel, bem assim que o vendedor, requerido e aqui agravante, não tinha os documentos comprobatórios de sua propriedade, mas que exercia a posse sobre a área que vendera, que seria transmitida com a confirmação do negócio jurídico.
Alega que embora tenha havido mesmo uma discussão, em outra ação (Reintegração de Posse sob o no 1003070-82.2020.8.11.0015, distribuída dia 17/03/2020, na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, pelo pessoa que se disse proprietário da integralidade da área, Paulo Bertoni), sobre a posse da integralidade da área, cujo fragmento de 1,04 hectares, foi vendido ao autor agravado, referida posse já foi conferida em sede dos Embargos de Terceiros no 1018208-89.2020.8.11.0015 (anexo) em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop/MT para o embargante de terceiros, Sr. Belmiro Clóvis Galindo.
Relata que o autor, aqui agravado, é sucessor de Belmiro Clóvis Galindo e que nada tem a preocupar, bem como que não terá prejuízos e pode continuar a usufruir livremente do imóvel, como previsto no contrato.
Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo.
Indeferida a gratuidade da justiça, fez o pagamento do preparo.
É o relatório.
Decido.
Busca, Hilário Moura, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência proposta por Paulo Sérgio Maitelli, deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão de um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi no 9AA07133GSC056802 e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorra do aguardo da solução por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado, até porque a busca e apreensão já foi cumprida e em setembro de 2020, ou seja, há mais de cinco meses, conforme diligência informada no id.de origem 39514641.
Oportuno ressaltar que além da busca e apreensão já ter sido cumprida em 15.9.2020, ou seja,, há mais de cinco meses, reitera-se, também o veículo já foi encontrado com terceiro, vale dizer, com o Sr. Roberto Scaires, que informou ser motorista e ser o caminhão, objeto da apreensão, de propriedade de seu patrão, Sr. Marcio da Silva Ragazi, o qual já foi comunicado sobre o teor da presente ordem judicial.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o autor, agravado, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator